Tribunal: TJDFT
Processo: 0705447-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0705447-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERLON ALEXANDRE DA SILVA GUIMARAES AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ERLON ALEXANDRE DA SILVA GUIMARÃES contra decisão de ID 114766278, proferida em cumprimento de sentença proposto por COOPERFORTE – COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA, que determinou a penhora de bem imóvel de titularidade do devedor. Afirma, em suma, que o imóvel se caracteriza como bem de família; que reside no local; que a penhora deve ser desconstituída. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da impenhorabilidade do bem imóvel. Custas recolhidas (ID 32926829 – p. 2). Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. É certo que o reconhecimento de que determinado imóvel se qualifica como bem de família é questão de ordem pública, cognoscível em qualquer grau de jurisdição. Todavia, ainda que a matéria assim se caracterize, é necessário submetê-la originariamente ao primeiro grau de jurisdição, uma vez que o fato de o imóvel penhorado ser bem de família não foi analisado na decisão impugnada, impedindo a análise direta da matéria no segundo grau de jurisdição, Em outras palavras, cabe ao agravante se desincumbir do ônus de comprovar que o imóvel se qualifica como bem de família e deduzir o pedido de desconstituição da penhora, na origem. Assim, sem que o juízo apresente os fundamentos que culminaram na decisão – favorável ou não – a parte sequer conhece quais pontos impugnar, para viabilizar eventual reforma da decisão, por meio de recurso. O conhecimento em 2o grau do argumento da impenhorabilidade do imóvel, sem submissão anterior à primeira instância, consubstancia supressão de instância e viola o duplo grau de jurisdição. Em questão similar, esta e. Turma assim decidiu: (...) inexiste enfrentamento, nas razões recursais e na decisão agravada, da alegação das agravantes de que o imóvel de matrícula (...) é extensão de bem de família. Ademais, tal alegação está encartada apenas no tópico dos pedidos. As agravantes suscitam, portanto,matéria estranha ao teor da decisão agravada, a qual estabelece os limites da matéria devolvida a exame pelo Tribunal. Logo, estando a referida questão pendente de pronunciamento, revela-se patente a impossibilidade de conhecimento da matéria pela instância revisora, seja pela aplicação dos princípios da dialeticidade recursal e da congruência, seja para se evitar a supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Excerto do Acórdão 1261013, 07078015620208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 17/7/2020 (grifamos). Portanto, considerando que a análise da impenhorabilidade do imóvel resultará em supressão de instância, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se o juízo a quo. Preclusa, arquivem-se. Brasília/DF, 25 de fevereiro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora